Tribunal: TJMT
Processo: 0013140-06.2009.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013140-06.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA HONORINA TESSARO BARROS - CPF: 816.081.281-72 (EMBARGADO), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), IVO PEDRO TESSARO - CPF: 021.882.601-04 (EMBARGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), WLADIMIR JAVERT TESSARO - CPF: 241.085.961-53 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE: NORMA ANGELINA DALACORTE TESSARO (EMBARGANTE), NORMA ANGELINA DALACORTE TESSARO - CPF: 902.582.311-49 (EMBARGANTE), MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA HONORINA TESSARO BARROS - CPF: 816.081.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIMIR JAVERT TESSARO - CPF: 241.085.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA ANGELINA DALACORTE TESSARO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA HONORINA TESSARO BARROS - CPF: 816.081.281-72 (EMBARGANTE), WLADIMIR JAVERT TESSARO - CPF: 241.085.961-53 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
– APELAÇÃO
–

INVENTÁRIO – DIVISÃO JUDICIAL E EQUITATIVA POR FALTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES – INCIDÊNCIA DE ITCMD EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS BENS DA HERANÇA E NÃO SOBRE BENS PERTENCENTES AO VIÚVO MEEIRO – PEDIDO DE APURAÇÃO DE VALORES PARA EVENTUAL ABATIMENTO DE ITCMD JÁ PAGO – QUESTÃO QUE DESAFIA AÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A falta de acordo quanto a repartição dos bens inventariados possibilita a partilha judicial de forma equitativa
.

O ITCMD incide sobre os bens partilháveis e não sobre bens pertencentes ao viúvo meeiro
.

Discussão sobre pedido de ressarcimento de valor já pago a título de ITCMD desafia via específica
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0013140-06.2009.811.0002

Embargantes:
Cristina Honorina Tessaro Borges e Wladimir Javert Tessaro

Embargado:
Ivo Pedro Tessaro

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois
Embargos de Declaração.

Um
oposto por

Cristina Honorina Tessaro.

Outro oposto
por

Wladimir Javert Tessaro.

Ambos os Embargos de Declaração
são

contra o acórdão que por maioria negou provimento ao apelo de
Ivo Pedro Tessaro
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

INVENTÁRIO – DIVISÃO JUDICIAL E EQUITATIVA POR FALTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES – INCIDÊNCIA DE ITCMD EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS BENS DA HERANÇA E NÃO SOBRE BENS PERTENCENTES AO VIÚVO MEEIRO – PEDIDO DE APURAÇÃO DE VALORES PARA EVENTUAL ABATIMENTO DE ITCMD JÁ PAGO – QUESTÃO QUE DESAFIA AÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A falta de acordo quanto a repartição dos bens inventariados possibilita a partilha judicial de forma equitativa
.

O ITCMD incide sobre os bens partilháveis e não sobre bens pertencentes ao viúvo meeiro
.

Discussão sobre pedido de ressarcimento de valor já pago a título de ITCMD desafia via específica
.”

Nos dois Embargos de Declaração, id. 183806729 e id. 183814655, de
Cristina Honorina Tessaro
e de
Wladimir Javert Tessaro
, os recorrentes sustentam omissão por falta de fixação de honorários advocatícios.

Ao final, pedem o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013140-06.2009.8.11.0002

Embargantes:
Cristina Honorina Tessaro Borges e Wladimir Javert Tessaro

Embargado:
Ivo Pedro Tessaro

VOTO.

E. Câmara:

A sentença impugnada, mantida por esta Corte, foi integrada em sede de Embargos de Declaração quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
Cristina Honorina Tessaro
(id. de origem 161178240) tendo o juiz de origem assim pronunciado na referida decisão integrativa (id. 161178281de origem):

“
Os Embargos de Declaração opostos pela inventariante sustenta que a sentença proferida no Id.
46835480
foi omissa ao não dispor sobre os honorários advocatícios
, bem como justiça gratuita.

No caso em apreço, vê-se que razão parcial assiste à embargante, pois, conforme se observa na sentença, em que pese este Juízo ter proferido sentença judicial com determinação acerca da divisão dos bens deixados pelo
de cujus,
não constou expressamente acerca dos honorários advocatícios
.

Todavia, concernente à justiça gratuita consta na sentença embargada que o juízo deliberou quanto à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, restando pelo indeferimento. Colhe-se do trecho:

“
(...) Custas a recolher,
eis que indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
(fls. 10, item “d”), eis que demonstrado de forma mais que satisfatória a existência de patrimônio/valor suficiente para arcar com as custas e taxas do processo. (...)
”. Grifos acrescidos.

Deste modo,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração com o fim de sanar a omissão, fazendo constar na sentença embargada Id.
46835480, o seguinte:

“
(...)

No tocante aos honorários consigno que a verba honorária do patrono do inventariante deverá ser custeada pelo Espólio
.
Todavia, compulsando os autos, verifico que se instaurou a litigiosidade, de modo que os herdeiros se fizeram representar por advogados distintos desde o inicio da demanda, devendo, desta forma, cada um deles responder pelos honorários do seu advogado
.

À propósito, não é outro o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTE CONTRATANTE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
INVENTÁRIO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 1.1. A Corte local asseverou que: (a) o contrato de prestação de serviços foi firmado entre os recorrentes e a herdeira que, depois de iniciado o
inventário, veio a ser nomeada
inventariante, (b) os herdeiros que figuram
no polo passivo
da presente ação de cobrança foram representados durante todo o processo de
inventário por
advogado diverso, e (c) o incidente de remoção
da
inventariante, deduzido pelos ora recorridos
no processo de
inventário, demonstra que havia divergência entre os herdeiros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 2. Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos
honorários devidos
ao
advogado contratado para a abertura do
inventário.
No entanto,
constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos
honorários contratuais de seu
advogado
. Aplicação
da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.750.234; Proc. 2018/0155549-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/06/2020; DJE 01/07/2020)

Posto isto,
deixo de fixar honorários ao patrono da inventariante
.

(...)”.

No mais,
permanece inalterada a sentença nos demais termos
.”
(grifo próprio e nosso)
.

Registra-se que o apelo foi interposto por
Ivo Pedro Tessaro
que não discutiu o comando da sentença que resolveu a questão dos honorários advocatícios, ou seja, os aqui embargantes de declaração não recorreram da sentença menos ainda da parte que deixou de arbitrar os honorários, bem assim, que determinou que cada herdeiro arque com os honorários de seu respectivo patrono.

E o Colegiado não tratou desta questão por falta de irresignação nas razões do apelo.

Logo, não se verifica a alegada omissão.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024